Tribunal: TJPA
Processo: 0811174-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811174-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: LUIS RODRIGO BRITO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDFERIMENTO DA LIMINAR EM 1º GRAU – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE DO §2º DO ARTIGO 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/1969 – JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária.

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

3.

A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a Ação de Busca, em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

4.

O indeferimento do pedido liminar fundamenta-se em dois pilares: 1. Na ausência de constituição em mora do agravado e na necessidade de apresentação da via original do contrato.

5.

Não obstante a declaração de inconstitucionalidade do §2° do art. 2° do Decreto 911/1969 pelo MM. Juízo que, para a validade da notificação de constituição em mora do devedor, basta o envio desta ao endereço constante do contrato, sendo inclusive esta matéria pacífica perante o STJ.

6.

C
onsiderando o pronunciamento do Tribunal Cidadão acerca da matéria e a ausência de impugnação constitucional junto ao STF, dou por afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, §2° do Decreto n° 911/1969 vazada na Decisão atacada.

7.

No que tange à necessidade de juntada da via original do contrato, resta assente nesta 2ª Turma quanto à necessidade de sua juntada e/ou apresentação/depósito à vista de sua natureza de título circulável.

8.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para reformar a decisão agravada no que tange à declaração de inconstitucionalidade do §2°, art. 2° do Decreto-Lei n° 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar à vista da ausência de apresentação da vida original do contrato.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

e como agravado
LUIS RODRIGO
BRITO DA SILVEIRA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0811174-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

AGRAVADO:
LUIS RODRIGO BRITO DA SILVEIRA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.,
inconformada com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
(processo nº 0811854-41.2021.8.14.0006), indeferiu o pedido de liminar formulado na exordial, tendo como ora agravado,
LUIS RODRIGO
BRITO DA SILVEIRA
.

Na decisão interlocutória ora agravada (ID 32979819 – autos de 1º grau), foi indeferido pedido de Busca e Apreensão do veículo, objeto ação, declarando, outrossim, a inconstitucionalidade incidental do §2° do art. 2º do Decreto Lei n° 911/1969, determinando que a requerente demonstrasse a constituição em mora do requerido, bem como juntasse aos autos a via original do contrato de alienação firmado entre as partes.

Inconformada,

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, interpôs Agravo de Instrumento (ID 6696948).

Aduz que a decisão atacada merece reforma, tendo em vista que houve a devida constituição em mora, não tendo a necessidade de o AR ser recebido pessoalmente pelo devedor.

Assevera restarem preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de liminar, tendo em vista que a carta com aviso de recebimento foi enviada para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes, estando o agravado constituído em mora.

Esclarece que o contrato celebrado entre as partes foi assinado digitalmente, não havendo contrato na sua forma física, uma vez que, firmaram negócio jurídico mediante assinatura digital, a qual se mostra totalmente eficaz, não invalidando o contrato firmado entre as partes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, com o fim de suspender a decisão proferida pelo Juízo de origem,
para que seja afastada a determinação para comprovação da mora, uma vez que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o endereço constante no contrato e por meio de aviso de recebimento, sendo válida para fins de comprovação da mora do ora agravado, bem como, o afastamento da obrigatoriedade de juntada da via original do contrato.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme ID
6594067.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID
6763130).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 7919798.

É o relatório
.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 23588254 – autos originários),
in verbis
:

Processo n.: 0801919-74.2021.8.14.0006

Vistos os autos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão por Objeto garantido por Alienação Fiduciária com pedido Liminar, ajuizada por BV FINANCEIRA CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A em face de JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA.

Neste, a parte autora roga a busca e apreensão nos termos do Decreto-Lei 911/69, e demais alterações legais, pretendendo o deferimento de medida liminar, sem oitiva da parte contrária.

O banco autor juntou documentos, dentre os quais, destaco a cédula de crédito bancário (23328469) e a notificação extrajudicial (23328461) recebida por terceiro.

Vieram conclusos.

Relatei.

Decido.

Entendo que não seria caso do deferimento de medida liminar, pois não houve a regular constituição em mora do devedor, pois é imprescindível ao autor comprovar que o devedor recebeu pessoalmente a notificação, para a configuração da mora.

Data vênia
a entendimentos diversos, entendo que o § 2 º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69, com a redação que lhe deu a Lei 13.043/14, é inconstitucional.

Ocorre que a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos LIV e LV, dispõe e
obriga
a todos, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, e garante, aos litigantes, em processo administrativo ou judicial o contraditório e a ampla defesa.

Pois eis que para a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é imprescindível a comprovação da mora (verbete 72 da súmula do Superior Tribunal de Justiça); esta, por sua vez (comprovação da mora) dá-se por meio da constituição em mora do devedor.

Todavia, não se pode entender constitucional, artigo de Lei que permite que ato conclua-se perfeito quando, trazendo desvantagem, permita que esta desvantagem conclua-se, retirando bem da posse da parte sem o conhecimento do destinatário do ato que não adquiriu o bem por meio de fraude, de ato violento ou na clandestinidade, mas, antes, mediante negócio jurídico que permite ao autor as verificações necessárias e assume, também este (autor), os riscos do negócio.

Ora, permitir que a constituição em mora seja assinada por terceiro, é um disparate em relação ao texto constitucional que afirma a ampla defesa. Como alguém pode sequer defender-se (sem se discutir amplitude!) se não sabe que está de alguma forma sendo violado em algum direito, ou sendo acusado de haver cometido uma violação?

Por toda evidência o §, 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 é
inconstitucional
no ponto. A constituição em mora somente se perfectibiliza quando demonstrado que o constituído teve efetiva ciência do ato.

Assim sendo, por este motivo deve a parte autora, se pretende o deferimento da liminar (concedida anteriormente, como já mencionado), demonstrar que foi o próprio devedor constituído em mora, por meio de inequívoca ciência, ou seja, por meio de carta registrada com aviso de recebimento por mãos próprias, ou outro meio inequívoco de notificação
pessoal
.

D E C L A R O, P O I S, I N C I D E N T A L M E N T E, a INCONSTITUCIONALIDADE do §, 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei 911/69.

Afora isso, no caso da cédula de crédito bancário (caso dos autos), o artigo 29, § 1º, da Lei 10.931/2004, reza a possibilidade de circulação do título por meio de endosso. Vale dizer: quem estiver com a posse do título, ainda que por endosso, será o titular do seu crédito. Daí, a indispensabilidade da apresentação em juízo, do
próprio
título em original: certidão alguma, ou cópia, por mais fé que lhe carrega com selos de autenticações de cartórios, tem o condão de afastar a necessidade do original em juízo, porquanto o crédito (enquanto título executivo) emana da cártula!

Assim, pela característica de circulação que a Lei 10.931/2004 atribui à cédula de crédito bancário, importa, de modo indispensável, que o original seja apresentado em juízo, sob pena de não poder a parte que alega deter sua posse e titularidade, exercer as faculdades executivas da cártula.

A busca e apreensão pretendida, é sustentada na cédula e é, evidentemente, uma ação (enquanto ato, movimento) executiva! Executa o contrato havido, o negócio firmado.

Assim sendo, depois de comprovada a notificação pessoal da mora, para o deferimento da busca e apreensão, sustentada em cédula de crédito bancário, é preciso a prova de que o autor é, ao tempo da ação, ainda o titular do crédito, cujo único meio de realizar a prova é a exibição em juízo, do próprio título endossável, sem endosso a terceiros.

INTIME-SE a parte autora, por seu advogado, para que em quinze (15) dias demonstre que o devedor foi pessoalmente notificado e regularmente constituído em mora, bem como, para que apresente o original da cédula de crédito bancário
.

DECORRIDO o prazo, CERTIFIQUE-SE e VOLTEM CONCLUSOS.

Ananindeua/PA, 23 de fevereiro de 2021.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao preenchimento dos requisitos atinentes à Busca e Apreensão do bem, objeto do contrato firmado entre as partes no caso concreto.

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

A questão principal decorre do atraso no pagamento das parcelas do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária entabulado entre o agravado e o banco agravante, o qual ensejou a ação de busca e apreensão em trâmite perante o MM. Juízo ad quo.

Analisados os autos, verifico que o indeferimento do pedido liminar fundamenta-se em dois pilares: 1. Na ausência de constituição em mora do agravado e na necessidade de apresentação da via original do contrato.

Prima facie
, observo, não obstante a declaração de inconstitucionalidade do §2° do art. 2° do Decreto 911/1969 pelo MM. Juízo, que para a validade da Notificação para constituição em mora do devedor basta o envio desta ao endereço constante do contrato, sendo inclusive esta matéria pacífica perante o STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITOS CUMPRIDOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, o que ocorreu no presente caso (AgInt no AREsp 1343491/MS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1516819/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)

Desta feita, considerando o pronunciamento do Tribunal Cidadão acerca da matéria e a ausência de impugnação constitucional junto ao STF, dou por afastada a declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, §2° do Decreto n° 911/1969 vazada na Decisão atacada.

No que tange à necessidade de juntada da via original do contrato, resta assente nesta 2ª Turma quanto à necessidade de sua juntada e/ou apresentação/depósito à vista de sua natureza de título circulável, conforme se infere do recente julgado relatado pelos eminentes Desembargadores Ricardo Ferreira Nunes, Gleide Pereira de Moura e pela saudosa Edinea Oliveira Tavares em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE DEPÓSITO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À RECORRENTE REJEITADA. TÍTULO BANCÁRIO CIRCULÁVEL MEDIANTE ENDOSSO. PRECEDENTES NO ÂMBITO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DEVIDAMENTE ATENDIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE AUSÊNCIA DE MORA ANTE A COBRANÇA DE VALORES COM ENCARGOS EXCESSIVOS. INADMISSIBILIDADE. MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA COM A JUNTADA DA NOTIFICAÇÃO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Preliminar de impugnação da gratuidade processual da agravante. Não tendo sido demonstrada a capacidade da parte em arcar com as custas processuais, inviável a revogação do benefício. Preliminar rejeitada.

2. Considerando que a cédula de crédito bancário é título de crédito passível de circulação mediante endosso, conforme prevê o art. 29, §1º da Lei 10.931/04, há a necessidade de depósito da via original do contrato, objeto de discussão da ação originária. Precedentes das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. Exigência devidamente atendida pela Instituição Financeira.

3. Nos termos do §2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, a mora se comprova quando há entrega da notificação extrajudicial por meio de aviso de recebimento no endereço informado pelo devedor, não havendo necessidade que o próprio receba pessoalmente.

4. Na hipótese em análise, o banco agravado enviou notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, e apresentou o aviso de recebimento para comprovar que a carta foi entregue. A alegação genérica de que estariam sido cobrados encargos excessivos não tem o condão de impossibilitar a concessão da liminar de busca e apreensão quando preenchidos os requisitos para tanto.

5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(Acórdão ID 4762605, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23).”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, bem como deste E. Tribunal, mostra-se indispensável ao credor a apresentação de original da Cédula de Crédito Bancário em razão do princípio da cartularidade do referido título de crédito.
2. Verificando-se que o Apelante permaneceu inerte à determinação de apresentação de original de Cédula de Crédito Bancário mesmo após oportunização de emenda à inicial, não merece reparo a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu a inicial, julgando o processo extinto sem resolução do mérito.
3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(Acórdão ID 4189734, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-12-01, Publicado em 2020-12-16).”

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédulade crédito bancário. II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. III – Recurso Conhecido e Provido.

(Acórdão ID 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 2020-12-10).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A apresentação da cédula de crédito bancário original é indispensável para a demanda que se funda na referida cártula. Precedentes do STJ e do TJPA.

2. A exigência se baseia no princípio da cartularidade, cujo corolário é a circulação do título. A apresentação do documento original que ancora a ação judicial tem o objetivo de prevenir o seu trânsito indevido ou a dúplice cobrança contra o devedor, provando que a parte autora é a real credora do réu. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

(Acórdão ID 3334211, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-07-07, Publicado em 2020-07-14).”

CONCLUSÃO

Assim, os motivos ensejadores do indeferimento da liminar se sustentam tão somente quanto à constitucionalidade do §2° do art.2° do Decreto 911/1969, devendo o recurso ser parcialmente provido, à vista da validade da Notificação Extrajudicial, porquanto enviada ao endereço do contrato.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a Decisão agravada no que tange à declaração de inconstitucionalidade do §2°, art. 2° do Decreto-Lei n° 911/1969, mantendo, entretanto, o indeferimento da liminar à vista da ausência de apresentação da via original do contrato.

É como voto.

Belém/PA, 15 de fevereiro de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 23/02/2022